Tribunal: TJSP
Processo: 1025832-61.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
res - Afronta ao princípio da transparência - Autonomia administrativa do ente educacional, conquanto mereça reconhecimento, que não impede o controle judiciário de seus atos, com aferição das demandas individuais, visando conter possíveis ilegalidades – Aventada aplicação de regulamento definindo valor máximo para os financiamentos e estipulando que caberia ao estudante arcar com eventual diferença entre os valores da mensalidade reajustada e o máximo financiado pelo FIES – Inexistência de tal previsão para os casos anteriores a 2017 - Descabida qualquer cobrança de valor excedente ao contratado por aluno beneficiário do FIES, que formou expectativa daquilo que teria de suportar durante o curso Precedentes – Recurso provido.

Recurso da embargada-credora – Pleito de fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do vencimento de cada parcela – Insurgência prejudicada, ante o acolhimento do recurso da embargante – Perda superveniente do objeto - Recurso prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1025832-61.2022.8.26.0482; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2025; Data de Registro: 05/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Claudia Grieco Tabosa Pessoa

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2025

Data de publicação:

05/05/2025

Ementa:
Apelações – Embargos monitórios – Prestação de serviços educacionais – Sentença de improcedência – Constituição do Título Executivo Extrajudicial.

Recurso da embargante-devedora – Alegada majoração de mensalidades excedendo o limite do financiamento estudantil obtido junto ao FIES – Relação de consumo - Inadequada informação acerca da possibilidade da cobrança de valores suplementares -

Ementa:
Apelações – Embargos monitórios – Prestação de serviços educacionais – Sentença de improcedência – Constituição do Título Executivo Extrajudicial.

Recurso da embargante-devedora – Alegada majoração de mensalidades excedendo o limite do financiamento estudantil obtido junto ao FIES – Relação de consumo - Inadequada informação acerca da possibilidade da cobrança de valores suplementares - Afronta ao princípio da transparência - Autonomia administrativa do ente educacional, conquanto mereça reconhecimento, que não impede o controle judiciário de seus atos, com aferição das demandas individuais, visando conter possíveis ilegalidades – Aventada aplicação de regulamento definindo valor máximo para os financiamentos e estipulando que caberia ao estudante arcar com eventual diferença entre os valores da mensalidade reajustada e o máximo financiado pelo FIES – Inexistência de tal previsão para os casos anteriores a 2017 - Descabida qualquer cobrança de valor excedente ao contratado por aluno beneficiário do FIES, que formou expectativa daquilo que teria de suportar durante o curso Precedentes – Recurso provido.

Recurso da embargada-credora – Pleito de fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do vencimento de cada parcela – Insurgência prejudicada, ante o acolhimento do recurso da embargante – Perda superveniente do objeto - Recurso prejudicado.